Tribunal: TJDFT
Processo: 0713648-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. TESES DE ABSOLVIÇÃO E ATIPICIDADE DE CONDUTA REJEITADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. A) RESISTÊNCIA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA DEFINITIVA MANTIDA. B) TRÁFICO DE DROGAS. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DOS VETORES ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD (NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA). MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO OPERADO PELA SENTENCIANTE MAIS BENÉFICO AO ACUSADO MANTIDO. 2a FASE. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade de conduta.
2. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de veracidade, sobretudo se estiver em harmonia com os demais elementos de prova produzidos no processo.
3. No crime de resistência, se o acusado usa de violência ou ameaça contra funcionário competente para executar o ato legal, consumado está o delito.
4. Provado que o réu resistiu ativamente à sua prisão, empregando violência contra os policiais, de modo que se debatia, com agressividade, contra os agentes causando-lhes lesões contusas e vindo, inclusive, a entrar em luta corporal com um dos castrenses, enquanto se opunha a prática de ato legal, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
5. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o juiz, na fixação da pena, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. Entretanto, tratando-se de quantidade expressiva de entorpecente (2.950g), mesmo se tratando de baixo potencial lesivo (maconha), possível a exasperação da pena-base.
6. Ausentes os requisitos delineados no art. 33, parágrafo 4o, da LAD, indevida a concessão do privilégio.
7. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.